Tribunal: TJBA
Processo: 8006126-25.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006126-25.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSMAR GOMES VARJAO

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E OCORRÊNCIA DO DANO MORAL NÃO RECORRIDOS. PRIVAÇÃO INJUSTA DE VERBA ALIMENTAR. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ADEQUADO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE CRÉDITO. ELEVAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. JUROS DE MORA DESDE O FATO LESIVO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - A questão cinge-se meramente a avaliar o valor reparatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Trata-se de reparação módica, passível de adequação.

II - A elevação, entretanto, deve considerar que não houve medida restritiva de crédito e nem exposição da imagem do Autor.

III - Nos termos de precedentes deste Colegiado, ausentes maiores desdobramentos e se tratando apenas de descontos indevidos, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para compensar a parte autora e admoestar de forma pedagógica o agente.

IV - Os consectários legais devem seguir os parâmetros da lei 14.905/2024, vigente quando da prolação da sentença. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros sobre a indenização por dano moral contam-se desde o evento danoso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8006126-25.2024.8.05.0146.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça